Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-67.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006853-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALINA DIAS DA SILVA - CPF: 482.439.221-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRIBUIÇÃO COBAP – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO – CONTRATANTE ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC.

Mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao juntar o extrato de pagamento que mostra o desconto efetuado no benefício do INSS, cabia ao réu desconstituí-los.

“O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1006853-67.2021.8.11.0041, movida por GONCALINA DIAS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a ilegalidade nos descontos, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Ratifico a tutela.

CONDENO ainda ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da autora, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de cada desconto.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
- Id. n.º 151642291

Em suas razões, de Id. n.º 151642296, a apelante

alega ter provado fato extintivo e modificativo de seu direito, uma vez que juntou a autorização na qual consta a assinatura da autora na ficha de autorização para permitir os descontos em sua folha de pagamento.

Afirma que foi cerceado o princípio do contraditório e ampla defesa, pois, a perícia grafotécnica se faz imprescindível à causa, não podendo o Juízo
a quo
realizar a análise das assinaturas sem a avaliação de um
expert
.

Sustenta que o desconto em folha está previsto na Lei nº 8.213/91, bem como em seu Regulamento e no convênio firmado entre as partes junto ao INSS.

Assevera que foi condenado a pagar todas as quantias debitadas indevidamente, porém ratifica que a relação jurídica diz respeito a trato sucessivo, cujo os valores a serem devolvidos devem se ater aos valores descontados nos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Requer a anulação da sentença para que seja realizada a perícia grafotécnica ou caso o entendimento seja outro, pugna pela reforma e julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões de Id. n.º 151642300, por meio das quais a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por GONCALINA DIAS DA SILVA em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP, onde narra que constatou uma redução em seu benefício previdenciário e ao retirar o relatório de seus vencimentos, foi surpreendida com o desconto a título de contribuição para a requerida, o qual alega jamais ter autorizado.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para para declarar a ilegalidade dos descontos, bem como para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além de determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelada é analfabeta e sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referente à autorização de contribuição da COBAP, na importância de R$9,37 (nove reais e trinta e sete centavos) mensal.

A recorrente alega ter provado fato extintivo e modificativo de seu direito, com a juntada da autorização dos descontos na qual consta a assinatura da autora.

No entanto, apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

De acordo com o documento acostado no Id. n.º 151642247, não há como aferir as formalidades legais asseguradas pelo artigo supracitado, pois o documento de identidade possui apenas a digital da recorrente enquanto a autorização de Id. n.º 151642275 está assinada por extenso, desse modo, mostra-se correta a declaração de nulidade da relação jurídica entre as partes.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao juntar o extrato de pagamento que mostra o desconto efetuado no benefício do INSS (Id. 151642253), cabia ao réu desconstituí-los.

Quanto ao pedido da perícia grafotécnica, que a parte apelante afirma ter sido cerceado de seu direito, percebe-se que não há razão para o deferimento do pedido, haja vista ser a autora pessoa analfabeta, conforme seu documento de identificação acostado aos autos.

Com efeito, não há como a perícia grafotécnica medir se a assinatura aposta no documento da suposta contratação, objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da autora, uma vez que está demonstrado que não assina o próprio nome.

Ademais depreende-se dos autos que a ré, após a impugnação, foi intimada para se manifestar, porém quedou-se inerte sobre as provas que pretendia produzir, solicitando tão somente, na petição de Id. n.º 151642286, expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, portanto não pode falar que teve seu direito cerceado.

Prosseguindo, constatada a irregularidade no desconto lançado no benefício previdenciário da autora, deve ser mantida a devolução dos valores, no entanto, esta deve se dar de forma simples, pois inaplicável à hipótese o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, uma vez que não restou demonstrada a má-fé pela parte requerida, que não pode ser presumida.

Nesse sentido, já decidiu este relator,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 0007539-05.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a indenização por dano moral e determinar que a restituição dos valores cobrados, indevidamente, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023